Tribunal: TJDFT
Processo: 0715385-54.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu pela prática de injúria racial, nos termos do artigo 2o-A da Lei no 7.716/1989, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão no regime aberto, além de 11 dias-multa no valor mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida se restringe à possibilidade de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em razão do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não obstante constatada a presença de circunstância atenuante (confissão espontânea), a pretensão de reduzir a pena, na segunda fase, a patamar inferior ao mínimo legal enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
4. Não se pode tomar a expressão “sempre atenuam” (art. 65, CP) com elevado rigor, sob o pretexto de garantir a individualização da pena, pois tal raciocínio autorizaria o rompimento dos limites legais também em relação às agravantes – que “sempre agravam a pena”, de acordo com o art. 61 do CP. 2.1. Representaria o estabelecimento de um cenário de arriscada indeterminação e de esvaziamento do propósito de criação dos limites mínimo e máximo (legalidade).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Lei no 7.716/1989, art. 2o-A; CP, arts. 59, 65, 67, 68; STJ, Súmula 231.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 597.270, Tema de Repercussão Geral no 158; STJ, REsp no 146.056-RS; TJDFT, Acórdão 1884747, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 27.06.2024; publicado no DJE: 09.07.2024; TJDFT, Acórdão 1890514, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 11.07.2024; publicado no PJe: 23.07.2024; TJDFT, Acórdão 1890527, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11.07.2024; publicado no PJe: 24.07.2024.